Tribunal: TJSP
Processo: 1001791-19.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
"COMPETÊNCIA RECURSAL - Alienação fiduciária - Ação declaratória - Pretensão à declaração de nulidade do procedimento de leilão extrajudicial do bem imóvel - Consolidação da propriedade de imóvel, nos termos da Lei no 9 514/97 - Matéria que se insere na competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (artigo 5o, III, subitem III.3 da Resolução 623/2 013, do E.

Ementa:
"COMPETÊNCIA RECURSAL - Alienação fiduciária - Ação declaratória - Pretensão à declaração de nulidade do procedimento de leilão extrajudicial do bem imóvel - Consolidação da propriedade de imóvel, nos termos da Lei no 9 514/97 - Matéria que se insere na competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (artigo 5o, III, subitem III.3 da Resolução 623/2 013, do E. Tribunal de Justiça) - Recurso não conhecido."